Tribunal: STF
Processo: ACO 3228
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA E NULIDADE DE DÉBITO LANÇADO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão acerca de autuação fiscal isolada, ainda que sob a temática da imunidade tributária recíproca, ausentes significativo impacto financeiro ou relevância federativa da matéria, revela pretensão de natureza meramente patrimonial, inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Os fatos de a demanda ser proposta por entidade federal alegadamente prestadora exclusiva de serviço essencial de saúde sem qualquer objetivo lucrativo ou de a União e os Estados-membros serem supostamente afetados porque gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) mostram-se insuficientes para configurar o conflito federativo qualificado, pois não apresentam risco direto ao equilíbrio federativo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.